Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente a restabelecer o serviço de internet, nos moldes contratados, mediante o pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a abster-se de incluir a autora/recorrida em cadastro de inadimplentes, bem como a declarar inexistente o débito de R$ 159,99, referente à fatura do mês de junho de 2019.
2. A ré/recorrente suspendeu a prestação de serviços de internet na data de 04/07/2019, data da suposta inadimplência da autora/recorrida referente à fatura do mês de junho de 2019, com vencimento em 10/06/2019.
3. Nada obstante, conforme documentação de ID 13526613 – p. 1/2, a fatura referente ao mês de junho foi tempestivamente quitada, inclusive antes de seu vencimento. Frise-se que, ainda que tenha sido demonstrada sutil divergência entre os códigos de barras constantes da fatura (ID 13526622 – p. 2) e do comprovante de pagamento, a ré/recorrente figura como beneficiária do pagamento, o que afasta a inadimplência. Ademais, tal imbróglio se mostra de fácil solução, inexistindo justificativa plausível para a paralisação dos serviços contratados, de modo a configurar a falha na sua prestação.
4. Com efeito, a indevida suspensão dos serviços de internet, por mais de 1 mês e, notadamente, a desídia da ré/recorrente em restabelecê-los geram transtornos e aborrecimentos que refogem aos do mero cotidiano, pois é certo o quanto, nos dias atuais, tais serviços são utilizados e necessários à realização dos afazeres cotidianos, sendo, pois, tal fato passível de indenização, por dano moral. Conforme demonstram os protocolos de ligação e as conversas de email (IDs 13526621, 13526622, 13526623, 13526624), a autora/recorrida tentou inúmeras vezes resolver a situação, o que se mostrou em vão, tendo havido descaso da ré/recorrente, em simplesmente verificar o pagamento que lhe foi direcionado e reativar, de pronto, o serviço de internet, diligência mínima esperada.
5. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa, afigura-se adequado o valor fixado (R$ 2.000,00).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.